Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-46.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001070-46.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.700.011-80 (RECORRENTE), TATIANE DA SILVA CARNEIRO - CPF: 020.923.981-64 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. Sessão do dia 31/10/2023 DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (RELATOR): Nego provimento ao recurso do reclamado e dou parcial provimento ao recurso da reclamante. DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Peço vista dos autos. DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Aguardo o pedido de vista. Sessão do dia 15/03/2024 RELATOR: DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES - Nego provimento ao recurso do reclamado e dou parcial provimento ao recurso da reclamante. 1º VOGAL: DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS - Dou provimento ao recurso do reclamado e nego provimento ao recurso da reclamante. 2º VOGAL: DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - Acompanho a divergência.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU AO FRAUDADOR SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA IMPROVIDO.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, mas pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3.º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, quando este, por sua incúria, não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação telefônica recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, informa seus dados bancários e senha, que são sigilosos.

1. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilização do fornecedor, consoante determina o art. 14, § 3º, III, do CDC.

Recurso do banco provido. Recurso da autora improvido.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001070-46.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
ANGELINA PEREIRA DA SILVA e BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos
:

BANCO BRADESCO S.A e
ANGELINA PEREIRA DA SILVA.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ANGELINA PEREIRA DA SILVA
ajuizou reclamação indenizatória em face
BANCO BRADESCO S.A.
Noticiou que: a) sua conta corrente foi invadida por terceiros que celebraram sem sua autorização um empréstimo no valor de R$910,00 e uma transferência, via PIX, para Rita Ana de Souza, no valor de R$547,70; b) ao procurar a agência da instituição requerida o empréstimo foi cancelado, mas o valor transferido não foi
restituído.

Sentença proferida no ID170815226
/PJe
2
. Concluiu
que:

a) a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser indeferida; e b) houve falha na prestação de serviços da instituição financeira decorrente da fraude bancária.
Julgou
parcialmente procedente a ação para condenar a parte reclamada à restituição em dobro do valor subtraído da conta da autora, bem como condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

As partes interpuseram Recursos Inominados no ID 170815227
/PJe
2 e
ID
170815228
/PJe
2
.
A reclamante sustentou, em resumo, que
o
quantum
indenizatório foi fixado em quantia ínfima e requereu sua majoração
para R
$10.000,00. Por sua vez, a
parte reclamada
arguiu sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

No mérito, sustentou que: a) não deu causa à fraude sofrida pela parte reclamante; b) não pode ser responsabilizad
a
pelos danos materiais por ela suportados, porquanto ausente qualquer irregularidade de sua
conduta;
e c) não ficou evidenciado o dano moral sofrido pela parte autora. Pugnou pela reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva, ou, então, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
no ID
172722678/PJe2 e170815234/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
relação

contratual

bancário
)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Segurança dos
serviços

bancários
.
Transações
via PIX.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado
um
maior

grau
de
risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

Em se
tratando
de
pagamentos

por

meio
do PIX,
são

frequentes

os

casos
de golpes, tanto
sem

participação
do
consumidor
,
como

em

situações

em
que
há

envolvimento
e
facilitação

por parte
do
consumidor
,
induzido

em

erro

por

estelionatários
.

Quando a
fraude

ocorre

sem
a
participação
do
consumidor
,
em

casos
de
falha

exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de risco das instituições

financeiras
, é
notória
a
sua

responsabilidade

direta
,
conforme

preconizado

pelo

artigo
32,
inciso
V, da
Resolução
BCB 1/2020,
alterada
pela
Resolução
BCB 147/2021.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DE CONTA CORRENTE. INTERNET BANKING. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
.2.
A

apreensão
e
insegurança

suportados

pelo

cliente

bancário

em

razão
de
operação

financeira

fraudulenta

realizadas

por

terceiros
, via
sistemas

eletrônicos

disponibilizados
,
configuram

danos

morais

indenizáveis
se
não

há

demonstração
de
adoção
das
devidas

precauções
,
porque

há

quebra
do
dever
legal de
vigilância
.3. Deve-se
atentar

na

fixação
da
indenização

pelos

danos

morais
,
às

circunstâncias
dos
fatos
do
caso

concreto
,
evitando
o
enriquecimento

indevido
, mas
proporcionando
à
vítima

uma

satisfação
e
ao

ofensor
um
desestímulo
à
prática
de
condutas

abusivas
.4.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1000604-83.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 13/12/2023)

Todavia
,
quando
o golpe é
facilitado

pelo

consumidor
que
,

induzido

em

erro
,
efetua

voluntariamente
o
pagamento

em
favor de
terceiro
de forma
equivocada
,
a priori
,
a

instituição

financeira

não
é
responsável

pelo

prejuízo
, salvo
quando
o
consumidor

registra

reclamação
e
a

instituição

financeira

não

toma
as
providências

necessárias
para
evitar
o
dano
.

Nos
termos
do
artigo
39-B da
Resolução
BCB 1/2020,
alterada
pela
Resolução
BCB 147/2021,
em

caso
de
suspeita
de
fraude
,
a

instituição

financeira

recebedora

deve

efetuar
o
bloqueio

cautelar
da
quantia

recebida

até

os

devidos

esclarecimentos

necessários
e,
assim
,
evitar

os

prejuízos
das
vítimas

deste

tipo
de golpe.

Ainda
se
referindo
as
Resoluções
do Banco Central
,
"
participantes
do Pix
poderão

reter

uma

transação

por
30
minutos

durante
o
dia

ou

por
60
minutos

durante
a
noite
para
a

análise
de
risco
da
operação
,
informando

ao

usuário

quanto
à
retenção
",
principalmente

em

caso
de
reclamação

realizada

pelo

consumidor

pagante
.

Se
eventualmente
o
recebedor

sacar
a
quantia

transferida
antes do
registro
da
reclamação

realizada

pelo

pagante
,
naturalmente
,

não

há

responsabilização
da
instituição

financeira
, visto que
sua

conduta

não

teria

mais

condições
de
evitar
o
efetivo

prejuízo
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A
transferência

equivocada
de
valores
para
conta

corrente
de
terceiros
,
configura
culpa
exclusiva
do
consumidor
,
não

existindo
, a
princípio
,
nexo
de
causalidade
que
relacione

qualquer

conduta
da
instituição

financeira

ao

resultado

danoso
, que,
repita
-se,
ocorreu

por
culpa
exclusiva
do
consumidor
.
2. Cabe
ao

reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao

ocorrido
,
consoante

exige
o art. 373, I do CPC,
porquanto

a

inversão
do
ônus
da
prova

não

tem

caráter

absoluto
.
3. A
concretização
da
fraude

só

foi

possível

porque
o
reclamante

não

atuou
com
zelo

na

situação
,
restando

configurada

a

excludente
de
responsabilidade

por
culpa
exclusiva
da
vítima
(CDC art. 14, § 3º, II).
4.
Inexistindo

prova

nos
autos de
ligação
entre o
golpista
e o
recorrente
,
portanto
,
não

há
que se
falar

em

responsabilização

desta

por

danos

materiais
e
morais
.
5.
Recurso

conhecido
e
provido
.
(N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 15/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Devidamente

comunicada

a

instituição

bancária
a
respeito
do golpe
praticado

por

terceiro
,
seu

correntista
,
deveria

tomar
as
providências
para
minimizar

os

danos
e
apurar

os

fatos
. O Dano moral é puro. O
prejuízo

independe
de
demonstração
.
Decorre da falta de diligência do apelado que ao

tomar

conhecimento
de
uma

fraude
, nada fez para
impedir

danos

maiores
.
(TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de
Julgamento
: 18/10/2022,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 25/10/2022)

Portanto
,
a

instituição

financeira

comete

conduta

ilícita

quando

os

mecanismos
de
gerenciamento
de
riscos

não

detectam
as
transferências

fraudulentas

realizadas

sem
a
participação
do
consumidor
,
bem

como

nos

casos

em
que
há
a
participação
do
consumidor
, mas
a

instituição

financeira

não

toma
as
providências

necessárias
para o
bloqueio

cautelar
da
transferência
, quando

contestada

em
tempo
hábil
.

Quanto

ao

procedimento
a ser
adotado
,
independentemente
se o
pagamento

foi

realizado
com a
participação

ou

não
do
consumidor
,
nos

termos
da
Resolução
BCB 103/2021, que
estabelece
o MED (
Mecanismo
Especial de
Devolução
de
valores

transacionados

pelo
PIX)
,

a

instituição

financeira
do
usuário

pagador

deve

tomar
as
devidas

providências
junto
a

instituição

recebedora
para as
tratativas

necessárias de investigação e d evolução da quantia

impugnada
.

Vale esclarecer que o MED foi um mecanismo exclusivo do PIX criado para facilitar as devoluções em caso
s
de fraudes, aumentando as possibilidades
de a
vítima reaver os recursos. A vítima tem que registrar o pedido de devolução na sua instituição em até 90 dias da data do Pix. As instituições financeiras envolvidas (do usuário pagador e recebedor) avaliam o caso
e, dependendo
da situação, a conta do recebedor será bloqueada e as investigações deverão ser concluída em 7 dias. Se concluírem que não foi fraude, o recebedor terá os recursos desbloqueados. Se for fraude, em até 96 horas a vítima receberá o dinheiro de volta.

Em análise do conjunto fático probatório, nota-se que a parte reclamante formalizou corretamente a contestação do PIX impugnado (R$547,
70,realizado
em 13/10/2022) pelo App da instituição financeira requerida (ID 170815209/PJe2).

Todavia
,
não

há

prova
nos
autos
de
que a
parte

reclamada

tomou

todas
as
providências

relacionad
a
s

ao
MED (
Mecanismo
Especial de
Devolução
), pois
não

apresentou
o
resultado
das
investigações
e
nem

os

motivos
que
pudesse
m

justificar

a

impossibilidade

de

devolução
da
quantia

reclamada
.

Portanto
,
considerando
que
a

instituição

financeira

requerida

não

observou
as
diretrizes

do BCB
aplicáveis ao caso
,
está caracterizada

sua

conduta

ilícita
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3º,
III,

e art.
14, §3
º,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo
de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

No caso concreto, a

parte

reclamada

é responsável
pel
os

danos

suportados
pela
parte

reclamante, pois

foi negligente ao
deix
ar
de
observar
as
regras

estabelecidas

pelo
Banco Central
quando

ao
MED (
Mecanismo
Especial de
Devolução
),
previst
as

na

Resolução
103/2021.
Por outro lado, não conseguiu comprovar a ocorrência de fatos que levassem à conclusão de que houve culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros
.

Portanto
,
permanece

inalterada
a
responsabilidade
pela
conduta

ilícita

detectada
.

Dano moral. Desconto indevido em conta corrente.

O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que pode atingir verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal:

(...) 3. Desconto indevido na conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). 4. Dano moral “in
re

ipsa
”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo. (...). (N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023).

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

Em exame do caso concreto, o desconto de R$545,70
, sem o correspondente reembolso
, é suficiente para configurar dano moral, visto que se trata de valor significativo.

Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente por se tratar de desconto em conta corrente no valor de R$547,70
, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$3.000,00
) mostra-se reduzido, devendo ser majorado para
R$6.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor
está

em

conformidade

os

parâmetros
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1003085-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023; N.U 1003743-68.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/04/2022,
Publicado
no DJE 02/05/2022; N.U 1022877-90.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:
a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
;

b)
dou

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamante
,
tão

somente
para
majorar
o
quantum

indenizatório

para R
$6.000,00 (seis mil reais).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do
recurso interposto pela
parte

reclamada,
condeno-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, q
ue fixo em
10%
sobre o valor da condenação,
observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado:
1001070-46.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes:
ANGELINA PEREIRA DA SILVA e BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos:
ANGELINA PEREIRA DA SILVA e BANCO BRADESCO S.A.

VOTO-VISTA

Colendos pares;

A autora, na exordial, alega em resumo, que
no dia 13/10/2022, por volta das 15h30, recebeu uma ligação que supostamente seria da instituição financeira, onde lhe foi solicitado dados de sua conta, em que foi informada que estavam tentando fazer um empréstimo e um PIX no valor de R$ 1.500,00 e que deveria registrar um BO e ir na agência. Afirma que acreditando ser de fato um funcionário do banco, repassou as informações solicitadas. Porém, posteriormente, através de seu aplicativo, internet banking, constatou um empréstimo no valor de R$ 910,00 e um PIX para Rita Ana de Sousa, no valor de R$ 547,70. Diz que compareceu na agência e que o empréstimo foi estornado,
porém não houve devolução do valor do PIX.

A sentença condenou a restituir em dobro o valor do PIX e fixou dano moral em R$ 3.000,00. Houve recurso de ambas as partes, a autora requer a majoração do valor da indenização a título de dano moral para R$ 10.000,00, por ser ínfimo o valor fixado. O banco alega que embora a autora afirme não reconhecer a transação, esta
somente é concluída com a senha, chave de segurança ou biometria. Diz que o fato ocorreu por culpa de terceiro, não havendo nexo de casualidade entre o dano sofrido pela autora e algum ato praticado pelo banco réu. Requer o afastamento da condenação a título de danos materiais. Quanto ao dano moral diz que os fatos narrados pela autora ainda que fossem considerados a partir de uma eventual conduta ilícita do banco Réu, não passam de momentâneo aborrecimento, tendo-se em vista que não existe nos autos qualquer espécie de prova da extensão de eventual dano que tenha sofrido, e que a Autora não fez prova do fato constitutivo do seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do CPC.

O relator, em seu voto, negou provimento ao recurso do Banco e deu parcial provimento ao recurso da autora e majorou o valor do dano moral para R$ 4.000,00. Pedi vistas para análise e reflexão.

A autora alega que não sabe efetuar a transferência via PIX, porém, em tese, sabe usar o
aplicativo internet banking, pois foi através dele que posteriormente constatou o empréstimo e o PIX. Eis o que sua neta narrou no Boletim de Ocorrência:

“COMPARECEU NESTA DELEGACIA O COMUNICANTE RELATANDO QUE SUA AVÓ ANGELINA DE 67 ANOS TEM UMA CONTA NO BANCO BRADESCO E QUE FOI VÍTIMA DE GOLPE. NARRA A COMUNICANTE QUE ANGELINA RECEBEU UMA LIGAÇÃO NA QUAL UMA PESSOA LHE AFIRMOU QUE ERA FUNCIONÁRIA DO BANCO BRADESCO E QUE ESTAVAM TENTANDO FAZER UM EMPRÉSTIMO EM SEU NOME E UM PIX DE HUM MIL E QUINHENTOS E QUE ANGELINA DEVERIA IR AO BANCO E REALIZAR UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NARRA A COMUNICANTE QUE NO DIA SEGUINTE ANGELINA PELA MANHÃ IRIA AO BANCO BRADESCO E QUE RECEBEU UMA LIGAÇÃO AFIRMANDO QUE ANGELINA DEVERIA IR SOMENTE NA SEGUNDA-FEIRA, MAS QUE A COMUNICANTE LEVOU ANGELINA NA MESMA TARDE E QUE NO BANCO BRADESCO FOI EXPLICADA A SITUAÇÃO PARA ATENDENTE DO BANCO E QUE ESTA AFIRMOU QUE PROVAVELMENTE SE TRATAVA DE UM GOLPE. COMUNICANTE RELATA QUE ENTÃO CHECOU O SALDO DA CONTA DE ANGELINA E QUE HAVIA SIDO FEITO UM EMPRÉSTIMO EM NOME DE ANGELINA NO VALOR DE NOVECENTOS E DEZ REAIS E UM PIX NO VALOR DE QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS PARA O BENEFICIÁRIO RITA ANA DE SOUZA. COMUNICANTE RELATA QUE SOLICITOU PARA A ATENDENTE QUE ESTORNASSE O VALOR DO EMPRÉSTIMO E QUE ESTE FOI ESTORNADO E QUE FOI QUITADO O EMPRÉSTIMO E QUE O PIX NÃO PODE SER RESOLVIDO PORQUE A ATENDENTE AFIRMOU QUE O PIX FOI FEITO POR TELEFONE PELO APLICATIVO DO BANCO BRADESCO. COMUNICANTE RELATA QUE ANGELINA NEGA TER FEITO UM PIX ATÉ PORQUE NÃO SABE FAZÊ-LO. QUE TODAS AS DECLARAÇÕES CONTIDAS NESTA OCORRÊNCIA SÃO VERDADEIRAS E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA COMUNICANTE; FICANDO RESPONSÁVEL PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI NARRADAS NAS ESFERAS CIVIL E PENAL E DEPOIS DE LIDO E CONCORDADO, ASSINA A PRESENTE OCORRÊNCIA QUE NADA MAIS TEM A RELATAR”.

O Boletim de Ocorrência acima foi registrado no dia 17/10/2022, à 18:29 horas, por fato ocorrido em 13/10/2022, às 15:00 horas, ou seja quatro dias antes.

Embora o PIX tenha sido efetuado no dia 13/10/2022, ao que consta a contestação administrativa junto ao banco ocorreu no dia 14/11/2022, conforme comprovante acostado na petição inicial, ou seja, a contestação junto à instituição financeira ocorreu mais de um mês após o envio do PIX, documento juntado nos autos pela própria autora.

De fato, como é público e notório, para efetuar a transferência via PIX é necessário acessar
o
aplicativo, internet banking, informar a chave PIX do destinatário e concluir a transação com a inserção da senha, chave de segurança ou biometria.

A autora confessa que ao receber a ligação telefônica
acreditando ser de fato um funcionário do banco, repassou-lhe as informações solicitadas, ou seja, deu ao falsário as informações, que são pessoais e sigilosas, permitindo que este acessasse sua conta e realizasse as transações. Assim, pelas regras da experiência comum, ao agir dessa forma, permitiu que o falsário acessasse sua conta corrente e efetuasse as transações.

Não vislumbro a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo banco, pois considero que o fato ocorreu por culpa exclusive da autora, conforme confessado por ela na petição inicial, devendo ser aplicado ao caso o disposto no art. 14, § 3º inciso II, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Na petição inicial a autora confessa:
“Acreditando ser de fato um funcionário do banco, com todas as formalidades, e dados da autora, esta não mediu esforços, logo passou as informações solicitadas”.

Quanto ao dano moral, como foi a própria autora que repassou ao falsário as informações bancárias por este solicitadas, permitindo que acessasse sua conta corrente, entendo que agiu com culpa, por não deve haver indenização a título de dano moral.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive desta Turma Recursal é no sentido de que havendo culpa exclusiva da vítima/consumidora, não há responsabilidade do fornecedor:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATUAÇÃO DE FALSÁRIO. ACESSO AO SISTEMA BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE NA INTERNET. OPERAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO MEDIANTE FORNECIMENTO DE SENHA DO TOKEN PELA PRÓPRIA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

Não há que se falar em responsabilidade do agente financeiro, quando demonstrado que o dano somente ocorreu em razão da culpa exclusiva da vítima, que acessou site falso do banco e forneceu senha do token, dando causa à transferência de valores de sua conta corrente. Apelação Cível provida.

(
TJ-PR
- APL: 00103867820178160194 PR 0010386-78.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 19/09/2018, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2018)

DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR FALSÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

1. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilização do fornecedor, consoante determina o art. 14, § 3º, III, do CDC.

2. Havendo o correntista transferido os seus dados pessoais e bancários ao falsário, sem se certificar junto à instituição bancária sobre a regularidade do procedimento então adotado, assume a responsabilidade exclusiva pela sua incúria, pelo que não é possível a condenação da fornecedora à reparação dos danos sofridos.

3. Deu-se provimento ao recurso

(
TJ-DF
07129311820208070003 DF 0712931-18.2020.8.07.0003, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 23/06/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. FORNECIMENTO DE DADOS E SENHA AO FALSÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADA.

1. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido.

2. O correntista que descuida do sigilo de seus dados e de sua senha pessoal, necessários à validação de transações bancárias, assume o ônus de sua incúria.

3. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade da instituição financeiras pelos danos sofridos.

4. Deu-se provimento ao recurso.

(
TJ-DF
07105627420228070005 1722725, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 28/06/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMOS, RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. AUTOR QUE RECEBEU LIGAÇÃO TELEFÔNICA DE PESSOA QUE SE DIZIA FUNCIONÁRIA DO BANCO RÉU E SE ENCAMINHOU AO TERMINAL DE ATENDIMENTO AUTOMÁTICO (CAIXA ELETRÔNICO). DEMANDANTE QUE "FEZ PROCEDIMENTO NO CAIXA CONFORME ORIENTAÇÃO" DO FALSÁRIO, FORNECENDO DADOS SIGILOSOS AO TERCEIRO FRAUDADOR. FALTA DE CAUTELA DO CORRENTISTA, QUE FOI DETERMINANTE PARA O SUCESSO DA AÇÃO FRAUDULENTA. AUSENTE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO DO BANCO E OS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC. DANO MATERIAL AFASTADO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO NEGATIVA LÍCITA, POIS EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

(
TJ-RS
- RI: 50033408320228210049 FREDERICO WESTPHALEN, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 05/04/2023, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 10/04/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido.

(
TJ-MT
- RI: 10078408620228110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/06/2023)

Ante o exposto
, com a devida vênia, divirjo do voto do relator,
dou provimento ao recurso do banco
e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.
Nego provimento ao recurso da autora
e a condeno a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:
1001070-46.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes:
ANGELINA PEREIRA DA SILVA e BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos:
ANGELINA PEREIRA DA SILVA e BANCO BRADESCO S.A.

VOTO-VISTA

Colendos pares;

A autora, na exordial, alega em resumo, que
no dia 13/10/2022, por volta das 15h30, recebeu uma ligação que supostamente seria da instituição financeira, onde lhe foi solicitado dados de sua conta, em que foi informada que estavam tentando fazer um empréstimo e um PIX no valor de R$ 1.500,00 e que deveria registrar um BO e ir na agência. Afirma que acreditando ser de fato um funcionário do banco, repassou as informações solicitadas. Porém, posteriormente, através de seu aplicativo, internet banking, constatou um empréstimo no valor de R$ 910,00 e um PIX para Rita Ana de Sousa, no valor de R$ 547,70. Diz que compareceu na agência e que o empréstimo foi estornado,
porém não houve devolução do valor do PIX.

A sentença condenou a restituir em dobro o valor do PIX e fixou dano moral em R$ 3.000,00. Houve recurso de ambas as partes, a autora requer a majoração do valor da indenização a título de dano moral para R$ 10.000,00, por ser ínfimo o valor fixado. O banco alega que embora a autora afirme não reconhecer a transação, esta
somente é concluída com a senha, chave de segurança ou biometria. Diz que o fato ocorreu por culpa de terceiro, não havendo nexo de casualidade entre o dano sofrido pela autora e algum ato praticado pelo banco réu. Requer o afastamento da condenação a título de danos materiais. Quanto ao dano moral diz que os fatos narrados pela autora ainda que fossem considerados a partir de uma eventual conduta ilícita do banco Réu, não passam de momentâneo aborrecimento, tendo-se em vista que não existe nos autos qualquer espécie de prova da extensão de eventual dano que tenha sofrido, e que a Autora não fez prova do fato constitutivo do seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do CPC.

O relator, em seu voto, negou provimento ao recurso do Banco e deu parcial provimento ao recurso da autora e majorou o valor do dano moral para R$ 4.000,00. Pedi vistas para análise e reflexão.

A autora alega que não sabe efetuar a transferência via PIX, porém, em tese, sabe usar o
aplicativo internet banking, pois foi através dele que posteriormente constatou o empréstimo e o PIX. Eis o que sua neta narrou no Boletim de Ocorrência:

“COMPARECEU NESTA DELEGACIA O COMUNICANTE RELATANDO QUE SUA AVÓ ANGELINA DE 67 ANOS TEM UMA CONTA NO BANCO BRADESCO E QUE FOI VÍTIMA DE GOLPE. NARRA A COMUNICANTE QUE ANGELINA RECEBEU UMA LIGAÇÃO NA QUAL UMA PESSOA LHE AFIRMOU QUE ERA FUNCIONÁRIA DO BANCO BRADESCO E QUE ESTAVAM TENTANDO FAZER UM EMPRÉSTIMO EM SEU NOME E UM PIX DE HUM MIL E QUINHENTOS E QUE ANGELINA DEVERIA IR AO BANCO E REALIZAR UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NARRA A COMUNICANTE QUE NO DIA SEGUINTE ANGELINA PELA MANHÃ IRIA AO BANCO BRADESCO E QUE RECEBEU UMA LIGAÇÃO AFIRMANDO QUE ANGELINA DEVERIA IR SOMENTE NA SEGUNDA-FEIRA, MAS QUE A COMUNICANTE LEVOU ANGELINA NA MESMA TARDE E QUE NO BANCO BRADESCO FOI EXPLICADA A SITUAÇÃO PARA ATENDENTE DO BANCO E QUE ESTA AFIRMOU QUE PROVAVELMENTE SE TRATAVA DE UM GOLPE. COMUNICANTE RELATA QUE ENTÃO CHECOU O SALDO DA CONTA DE ANGELINA E QUE HAVIA SIDO FEITO UM EMPRÉSTIMO EM NOME DE ANGELINA NO VALOR DE NOVECENTOS E DEZ REAIS E UM PIX NO VALOR DE QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS PARA O BENEFICIÁRIO RITA ANA DE SOUZA. COMUNICANTE RELATA QUE SOLICITOU PARA A ATENDENTE QUE ESTORNASSE O VALOR DO EMPRÉSTIMO E QUE ESTE FOI ESTORNADO E QUE FOI QUITADO O EMPRÉSTIMO E QUE O PIX NÃO PODE SER RESOLVIDO PORQUE A ATENDENTE AFIRMOU QUE O PIX FOI FEITO POR TELEFONE PELO APLICATIVO DO BANCO BRADESCO. COMUNICANTE RELATA QUE ANGELINA NEGA TER FEITO UM PIX ATÉ PORQUE NÃO SABE FAZÊ-LO. QUE TODAS AS DECLARAÇÕES CONTIDAS NESTA OCORRÊNCIA SÃO VERDADEIRAS E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA COMUNICANTE; FICANDO RESPONSÁVEL PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI NARRADAS NAS ESFERAS CIVIL E PENAL E DEPOIS DE LIDO E CONCORDADO, ASSINA A PRESENTE OCORRÊNCIA QUE NADA MAIS TEM A RELATAR”.

O Boletim de Ocorrência acima foi registrado no dia 17/10/2022, à 18:29 horas, por fato ocorrido em 13/10/2022, às 15:00 horas, ou seja quatro dias antes.

Embora o PIX tenha sido efetuado no dia 13/10/2022, ao que consta a contestação administrativa junto ao banco ocorreu no dia 14/11/2022, conforme comprovante acostado na petição inicial, ou seja, a contestação junto à instituição financeira ocorreu mais de um mês após o envio do PIX, documento juntado nos autos pela própria autora.

De fato, como é público e notório, para efetuar a transferência via PIX é necessário acessar
o
aplicativo, internet banking, informar a chave PIX do destinatário e concluir a transação com a inserção da senha, chave de segurança ou biometria.

A autora confessa que ao receber a ligação telefônica
acreditando ser de fato um funcionário do banco, repassou-lhe as informações solicitadas, ou seja, deu ao falsário as informações, que são pessoais e sigilosas, permitindo que este acessasse sua conta e realizasse as transações. Assim, pelas regras da experiência comum, ao agir dessa forma, permitiu que o falsário acessasse sua conta corrente e efetuasse as transações.

Não vislumbro a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo banco, pois considero que o fato ocorreu por culpa exclusive da autora, conforme confessado por ela na petição inicial, devendo ser aplicado ao caso o disposto no art. 14, § 3º inciso II, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Na petição inicial a autora confessa:
“Acreditando ser de fato um funcionário do banco, com todas as formalidades, e dados da autora, esta não mediu esforços, logo passou as informações solicitadas”.

Quanto ao dano moral, como foi a própria autora que repassou ao falsário as informações bancárias por este solicitadas, permitindo que acessasse sua conta corrente, entendo que agiu com culpa, por não deve haver indenização a título de dano moral.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive desta Turma Recursal é no sentido de que havendo culpa exclusiva da vítima/consumidora, não há responsabilidade do fornecedor:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATUAÇÃO DE FALSÁRIO. ACESSO AO SISTEMA BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE NA INTERNET. OPERAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO MEDIANTE FORNECIMENTO DE SENHA DO TOKEN PELA PRÓPRIA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

Não há que se falar em responsabilidade do agente financeiro, quando demonstrado que o dano somente ocorreu em razão da culpa exclusiva da vítima, que acessou site falso do banco e forneceu senha do token, dando causa à transferência de valores de sua conta corrente. Apelação Cível provida.

(
TJ-PR
- APL: 00103867820178160194 PR 0010386-78.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 19/09/2018, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2018)

DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR FALSÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

1. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilização do fornecedor, consoante determina o art. 14, § 3º, III, do CDC.

2. Havendo o correntista transferido os seus dados pessoais e bancários ao falsário, sem se certificar junto à instituição bancária sobre a regularidade do procedimento então adotado, assume a responsabilidade exclusiva pela sua incúria, pelo que não é possível a condenação da fornecedora à reparação dos danos sofridos.

3. Deu-se provimento ao recurso

(
TJ-DF
07129311820208070003 DF 0712931-18.2020.8.07.0003, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 23/06/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. FORNECIMENTO DE DADOS E SENHA AO FALSÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADA.

1. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido.

2. O correntista que descuida do sigilo de seus dados e de sua senha pessoal, necessários à validação de transações bancárias, assume o ônus de sua incúria.

3. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade da instituição financeiras pelos danos sofridos.

4. Deu-se provimento ao recurso.

(
TJ-DF
07105627420228070005 1722725, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 28/06/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMOS, RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. AUTOR QUE RECEBEU LIGAÇÃO TELEFÔNICA DE PESSOA QUE SE DIZIA FUNCIONÁRIA DO BANCO RÉU E SE ENCAMINHOU AO TERMINAL DE ATENDIMENTO AUTOMÁTICO (CAIXA ELETRÔNICO). DEMANDANTE QUE "FEZ PROCEDIMENTO NO CAIXA CONFORME ORIENTAÇÃO" DO FALSÁRIO, FORNECENDO DADOS SIGILOSOS AO TERCEIRO FRAUDADOR. FALTA DE CAUTELA DO CORRENTISTA, QUE FOI DETERMINANTE PARA O SUCESSO DA AÇÃO FRAUDULENTA. AUSENTE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO DO BANCO E OS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC. DANO MATERIAL AFASTADO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO NEGATIVA LÍCITA, POIS EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

(
TJ-RS
- RI: 50033408320228210049 FREDERICO WESTPHALEN, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 05/04/2023, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 10/04/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido.

(
TJ-MT
- RI: 10078408620228110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/06/2023)

Ante o exposto
, com a devida vênia, divirjo do voto do relator,
dou provimento ao recurso do banco
e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.
Nego provimento ao recurso da autora
e a condeno a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024